Tribunal: TJSP
Processo: 2262824-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela para a concessão de licença tratamento de saúde, bem como para que a ré se abstenha de instaurar procedimento administrativo disciplinar, em razão de indeferimento – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida, quer no tocante à verossimilhança do alegado, quer no tocante à urgência ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela para a concessão de licença tratamento de saúde, bem como para que a ré se abstenha de instaurar procedimento administrativo disciplinar, em razão de indeferimento – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida, quer no tocante à verossimilhança do alegado, quer no tocante à urgência ou dano irreparável ou de difícil reparação – Desprovimento do recurso.